Tribunal: TJDFT
Processo: 0735219-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735219-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA AGRAVADO: GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI REPRESENTANTE LEGAL: GILBER BENTO DA SILVA, CLEBER DOS SANTOS COSTA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 30618150 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Sustenta a agravante que o imóvel da ora requerente restou arrematado em 2a hasta de leilão realizado em 18 de novembro pela própria exequente, em valor equivalente a 60% da avaliação atribuída ao bem, de modo que a concessão de efeito suspensivo não é capaz de gerar qualquer prejuízo a terceiro. Assevera que a expedição de carta de arrematação tornará os danos causados à ora agravante e sua família irreparáveis, diante da transferência do imóvel à parte exequente. Salienta que a decisão monocrática deixou de apreciar matéria relevante aos autos, qual seja, a quitação superveniente do financiamento havida por meio de acordo extrajudicial celebrado com empresa de recuperação de crédito, ITAPEVA. Afirma ter requerido, ao d. Juízo a quo a expedição de ofício ao agente financeiro ITAPEVA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA e SANTANDER FINANCIAMENTOS – Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, a fim de que confirmem a quitação do financiamento, contudo, o pleito não foi apreciado por suposta preclusão. Menciona ser evidente que a agravada tem conhecimento da quitação da avença, sendo ela a parte com melhores condições para apresentação das provas necessárias à conferência da situação atual do contrato de financiamento. Destaca, pois, ser o caso de reconhecimento da quitação do empréstimo, com a consequente extinção do cumprimento de sentença. Acrescenta que a decisão de primeiro grau é nula, tendo em vista a adição indevida de obrigações acessórias inexistentes no título executivo, em violação aos limites da coisa julgada. Defende a necessidade de ingresso no feito como litisconsorte necessário. É o relatório. Decido. De início, impende salientar que o pedido de reconsideração não encontra previsão na legislação. Ademais, é cediço que a cognição exercida no âmbito do agravo de instrumento é sumária, ou seja, se limita à análise dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bastando a ausência de um deles para o indeferimento do efeito suspensivo. A propósito, a decisão liminar, porque baseada em cognição não exauriente, não vincula o relator na apreciação do mérito do recurso, oportunidade em que a matéria será analisada com maior profundidade. De qualquer sorte, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo foi oportunamente fundamentado, devendo a agravante aguardar o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, mantenho a decisão de ID 28366050. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora